Tribunal: CARF
Processo: 11080.721113/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Estando os elementos de prova todos nos autos, e tendo sido devidamente cientificados ao contribuinte todos os atos processuais, descabida a alegação de preterição ao direito de defesa.
PRELIMINAR DECADÊNCIA PARCIAL. AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, § 4o, DO CTN
Tendo sido afastada a multa qualificada, impõe-se reconhecer a decadência parcial do lançamento do IRPJ e CSLL, relativo ao quarto trimestre de 2012, em face da aplicação do prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento do Resp. no 973.733/SC, proferido no regime de recursos repetitivos.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA NÃO DECLARADA.
Verificada a omissão de receitas o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AFASTAMENTO
Para que se possa preencher a definição do evidente intuito de sonegação que autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação, fraude ou conluio -- respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A mera imputação de infração à lei ou reiteração não é suficiente para a aplicação da multa qualificada, sendo necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um ilícito).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO EVIDENTE.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que estes meramente estejam exercendo função sócio administrativo na pessoa jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização surta efeitos justos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa SELIC. Aplicação da Súmula CARF 108.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721113/2018-53
ACÓRDÃO
1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEOTEXTILE COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Estando os elementos de prova todos nos autos, e tendo sido devidamente
cientificados ao contribuinte todos os atos processuais, descabida a
alegação de preterição ao direito de defesa.
PRELIMINAR
DECADÊNCIA
PARCIAL.
AFASTAMENTO
DA
MULTA
QUALIFICADA. APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, § 4o, DO
CTN
Tendo sido afastada a multa qualificada, impõe-se reconhecer a
decadência parcial do lançamento do IRPJ e CSLL, relativo ao quarto
trimestre de 2012, em face da aplicação do prazo previsto no art. 150, § 4o
do CTN, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento
do Resp. no 973.733/SC, proferido no regime de recursos repetitivos.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA NÃO DECLARADA.
Verificada a omissão de receitas o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO.
AFASTAMENTO
Para que se possa preencher a definição do evidente intuito de sonegação
que autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei
9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação,
fraude ou conluio -- respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A
mera imputação de infração à lei ou reiteração não é suficiente para a
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
2
aplicação da multa qualificada, sendo necessário comprovar o dolo, em
seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um ilícito).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO EVIDENTE.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos
sócios, que estes meramente estejam exercendo função sócio
administrativo na pessoa jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei
ou estatuto empresarial deve restar robustamente comprovado nos autos
para que tal responsabilização surta efeitos justos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do
valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido
no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei
no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à
taxa SELIC. Aplicação da Súmula CARF 108.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos
fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria
específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário da contribuinte para reconhecer a decadência dos créditos
tributários relativos ao quarto trimestre de 2012 e afastar a responsabilidade solidária do Sr.
Roberto Carlos Lopes Pereira; por maioria de votos, afastar a qualificação da penalidade reduzindo
a multa de ofício para 75%; vencido o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza que
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
3
negava provimento no ponto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-85.199,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP
(DRJ/SPO), que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ e CSLL, referentes aos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014, no valor total de R$ 1.143.237,63.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de receitas de aplicações
financeiras (renda fixa e variável) nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados sob o regime do
Lucro Presumido, com aplicação de multa de ofício qualificada (150%) e atribuição de
responsabilidade solidária ao sócio administrador.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e o responsável
solidário apresentaram Impugnação (fls. 273/289), o que fizeram com base nas seguintes
alegações:

a) Alega que ocorreu a decadência do direito de lançar o IRPJ e a CSLL
referentes a todos os trimestres do ano-calendário de 2012. Argumenta que,
por ser optante do Lucro Presumido (apuração trimestral) e ter efetuado
pagamento antecipado (comprovado pela opção e pagamento da 1a quota),
aplica-se o prazo de 5 anos a contar do fato gerador (art. 150, §4o, CTN).
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
4
Como a ciência do Auto de Infração ocorreu apenas em março de 2018, os
créditos de 2012 estariam extintos. Sustenta ser inaplicável o prazo do art.
173, I, do CTN, pois não haveria conduta dolosa (necessária para caracterizar
sonegação e justificar a contagem a partir do exercício seguinte);
b) Que o lançamento é nulo por cerceamento de defesa, pois o Auto de
Infração e o respectivo Termo de Verificação Fiscal (TVF) não teriam
demonstrado de forma clara e objetiva a origem dos valores lançados e a
metodologia de cálculo da base tributável, limitando-se a apresentar
tabelas, o que dificultou a defesa dos impugnantes;
c) Que a tributação das receitas financeiras é indevida, pois as receitas
decorrentes das aplicações de renda fixa e variável apontadas pela
fiscalização possuiriam natureza isenta ou não tributável;
d) Que ainda que as receitas financeiras fossem tributáveis, elas já sofreram a
devida tributação na fonte pagadora via retenção de Imposto de Renda
(IRRF), conforme os próprios documentos fiscais (DIRF’s) utilizados pela
fiscalização e demonstrado no TVF (que apurou R$ 363.911,85 retidos no
período), não cabendo, portanto, nova exigência de IRPJ sobre esses
rendimentos
e) Que a aplicação da multa qualificada no patamar de 150% é ilegal, pois a
fiscalização não apresentou elementos comprobatórios da ocorrência de
dolo, sonegação, fraude ou conluio, conforme exigido pelos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64. Argumenta que a simples alegação de que a
contribuinte teve tempo para retificar as declarações e não o fez não
configura, por si só, o dolo necessário para agravar a multa, invocando a
Súmula CARF no 25. Requer, assim, a desqualificação da multa e sua redução
para o percentual base de 75%;
f) Que mesmo a multa de 75% viola o princípio constitucional da vedação ao
confisco (art. 150, IV, CF) e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade que regem a administração pública (art. 2o, Lei no
9.784/99), por ser excessivamente onerosa. Requer, subsidiariamente, a
redução da multa para um patamar razoável, sugerindo o percentual de
20%;
g) Que é ilegal a incidência de juros de mora (calculados pela Taxa SELIC) sobre
o valor da multa de ofício, argumentando que a legislação (art. 61, Lei
9.430/96) prevê juros apenas sobre o débito principal do tributo ou
contribuição, e não sobre a penalidade pecuniária, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência administrativa do CARF e da Câmara Superior
de Recursos Fiscais;
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
5
h) Que, em razão da existência de dúvida razoável quanto à correta
interpretação da legislação sobre a tributação de receitas financeiras no
regime do Lucro Presumido, deve ser aplicada a regra do art. 112 do CTN,
que determina a interpretação mais favorável ao acusado em caso de
dúvida, para afastar integralmente a aplicação da penalidade (multa);
i) Por fim, alega que deve ser afastada a responsabilidade solidária atribuída
ao ex-sócio ROBERTO CARLOS LOPES PEREIRA, pois não ficou demonstrado
nos autos que ele tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto, requisitos indispensáveis previstos no art. 135
do CTN para a responsabilização pessoal do administrador

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-85.199 (fls. 331/351) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LUCRO PRESUMIDO
Verificada a omissão de receitas o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA
Configurada a prática de conduta dolosa no sentido de omitir os elementos
necessários à apuração dos tributos federais, foi imputada à impugnante a
multa de oficio qualificada decorrente da configuração de sonegação fiscal
ante a prática delituosa tendente a impedir a determinação dos tributos
atinentes ao período fiscalizado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. SOLIDARIEDADE.
Para que se viabilize a responsabilização do sócio, é indispensável que
esteja presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade do
sócio, nos moldes das hipóteses previstas no art. 135 do CTN. Trata-se de
ato ilícito, por infração a lei, a apresentação de DIPJ com informações que
não correspondem à realidade dos fatos, sendo responsabilizado por tal
conduta, o sócio administrador que exercia a gestão do negócio.
CSLL - LANÇAMENTO REFLEXO.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
6
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo relativo à CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inicialmente, a DRJ acolheu parcialmente o pedido de decadência, com relação aos
três primeiros trimestres de 2012, aplicando a regra do art. 150, §4o, do CTN, visto que a ciência
do auto de infração (março/2018) ocorreu mais de cinco anos após os respectivos fatos geradores
trimestrais e houve pagamento antecipado da primeira quota do imposto.
Contudo, para o quarto trimestre de 2012 e os anos de 2013 e 2014, a DRJ afastou a
decadência, aplicando a regra do art. 173, I, do CTN. Justificou com base na constatação de
sonegação fiscal, evidenciada pela aplicação da multa qualificada de 150%, o que, no
entendimento da Turma, desloca o início do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tornando o lançamento
tempestivo para esses períodos.
Com relação à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, a DRJ rejeitou-a,
por considerar que o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal (TVF) cumpriram os
requisitos formais previstos na legislação (art. 142 CTN; art. 10, Dec. 70.235/72), descrevendo
adequadamente a infração e a metodologia de cálculo. Afirmou que as tabelas presentes no TVF
demonstravam de forma clara a origem dos valores (DIRF’s), a base de cálculo apurada e os
tributos devidos, permitindo o pleno exercício do contraditório pela impugnante.
No mérito, manteve a exigência referente à omissão das receitas financeiras, o que
fez com base no fundamento de que a legislação aplicável ao Lucro Presumido (citando Art. 25 da
Lei 9.430/96, Art. 521 do RIR/99 e IN RFB 1515/14) determina expressamente que os rendimentos
e ganhos líquidos de aplicações financeiras devem ser adicionados integralmente à base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Esclareceu que a retenção na fonte (IRRF) sobre essas aplicações constitui mera
antecipação do imposto devido e não exime o contribuinte da obrigação de incluir a receita bruta
correspondente na apuração trimestral.
A fiscalização, segundo a DRJ, procedeu corretamente ao utilizar os dados
informados pelas fontes pagadoras via DIRF e ao compensar o IRRF apurado., especialmente
porque a impugnante não apresentou provas que sustentassem a alegação de que as receitas
omitidas seriam isentas ou não tributáveis.
A DRJ manteve a multa qualificada, por entender que a conduta da empresa, ao
omitir reiteradamente as receitas financeiras de suas declarações (DIPJ/ECF) ao longo de vários
trimestres nos anos de 2012 a 2014, mesmo tendo recebido as informações corretas das
instituições financeiras, extrapolava o mero erro. Considerou que essa omissão consciente e
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
7
repetida configurava dolo e sonegação fiscal (art. 71, I, Lei 4.502/64), justificando, assim, a
aplicação da multa em dobro, conforme previsto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Rejeitou os pedidos de redução da multa sob a alegação de seu caráter
confiscatório, por entender que análise de constitucionalidade extrapolaria a competência
administrativa.
Manteve a incidência de juros de mora (Taxa SELIC) sobre a multa de ofício. A
decisão fundamentou-se na interpretação conjunta dos artigos 113 (§1o), 139 e 161 do CTN e do
art. 61 (§3o) da Lei no 9.430/96, concluindo que a multa pecuniária integra o crédito tributário e,
como tal, está sujeita à incidência dos juros legais quando não paga no vencimento.
Por fim, manteve a responsabilidade solidária do sócio administrador (Sr. Roberto
Carlos Lopes Pereira) sob o argumento de que a apresentação de declarações fiscais (DIPJ) com
informações que não correspondiam à realidade (omissão de receitas financeiras) constitui
infração à lei praticada pelo administrador no exercício da gestão da sociedade, o que atrai a
responsabilidade pessoal prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
Ciente da decisão, o contribuinte e o responsável solidário interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 364/378), em que reiteram argumentos da defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Embora a DRJ tenha corretamente reconhecido a decadência dos créditos
tributários (IRPJ e CSLL) referentes aos três primeiros trimestres de 2012,
incorreu em erro ao não estender esse reconhecimento ao 4o trimestre do
mesmo ano, uma vez que a fundamentação legal (art. 150, § 4o, do CTN,
aplicável devido ao pagamento antecipado inerente ao regime de Lucro
Presumido e o marco temporal da ciência do lançamento (março de 2018)
são idênticos para todos os trimestres de 2012, tornando indevida a
manutenção da exigência para este último período, que também já estaria
fora do prazo de cinco anos para constituição do crédito;
b) Defende que a manutenção da multa qualificada de 150% pela DRJ, baseou-
se em argumentação insuficiente e contrária à jurisprudência administrativa
consolidada (Súmula CARF no 25), pois presumiu o dolo (intenção de
sonegar, fraudar ou concluir) meramente a partir da omissão das receitas
financeiras e da não retificação das declarações (DIPJ/ECF) ao longo do
tempo, mesmo tendo recebido informações corretas dos bancos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
8
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Quanto ao mérito do lançamento, com exceção da preliminar de decadência, a
Recorrente absolutamente em nada se insurge.
Os fatos são simples, a Recorrente apesar de manter aplicações financeiras que lhe
geraram rendimentos tributados parcialmente pelo IRRF, deixou de adicionar tais rendimentos à
receita bruta tributável através do lucro presumido. A fiscalização exige, tão somente, o valor
omitido de suas receitas tributáveis.
Assim, não havendo qualquer questionamento quanto ao mérito, entendo que a
matéria tributável está definitivamente constituída, restando analisar as preliminares de nulidade,
decadência parcial, relativas às penalidades e à responsabilização solidária.
Inicialmente, a Recorrente alega preliminar de nulidade por cerceamento do direito
de defesa por supostamente não compreender a base tributável. Ora, trata-se de preliminar
absolutamente protelatória sem qualquer sustentação em seus argumentos. O TVF é claro e
simplesmente refez a apuração do contribuinte adicionando as receitas decorrentes de
rendimentos de aplicações financeiras, simples assim.
A DRJ já havia afastado tal preliminar de maneira que entendo adequada. Não
encontram-se presentes nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no RPAF. Preliminar que se
rejeita.
Quanto à preliminar de decadência parcial, a DRJ já havia reconhecido a decadência
dos lançamentos relativos aos três primeiros trimestres de 2012. A irresignação mantida pela
Recorrente refere-se, tão somente, ao quarto trimestre de 2012, a qual, para sua análise,
demanda a apreciação dos argumentos relativos ao afastamento da qualificação da multa.
Em relação à multa qualificada, entendo assistir razão ao Recorrente.
Infelizmente, a autoridade fiscal não teve muito trabalho para fundamentar e
comprovar os fatos que ensejariam à qualificação da multa. Os fundamentos constantes do TVF
resumem-se a:

Como citado no item 3.2 deste relatório, é importante referir que o fato de o
contribuinte não ter reconhecido as receitas de aplicações financeiras em diversos
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
9
trimestres dos anos-calendário, em que pese ter recebido a informação dos
valores corretos por meio dos comprovantes de rendimentos, sem adotar
qualquer providência para retificação da DIPJ de 2012 e 2013 e da ECF de 2014,
com extenso tempo para efetivar as retificações, demonstra ser desprovida de
razoabilidade a hipótese de erro escusável. Denota, ao contrário, a consciência da
conduta, a consciência do nexo de causalidade entre conduta e resultado, a
vontade de praticar a conduta e produzir a redução indevida de tributos federais
reiteradamente ao longo de trimestres dos anos de 2012 a 2014.

Dos fundamentos acima citados, que denotam-se absolutamente superficiais, não
há nada que efetivamente comprove o evidente intuito doloso. Em que pese a reiteração da
conduta possa ser um elemento caracterizados do dolo, ele isoladamente não basta para a
qualificação.
Estamos falando de valores de rendimentos financeiros que não guarda m tanta
relevância financeira face à receita bruta da recorrente. Além disso, são rendimentos já sujeitos à
tributação na fonte, portanto, parcialmente já tributados.
Por último, beiraria a infantilidade por parte do contribuinte tentar de forma dolosa
sonegar receitas decorrentes, exatamente, de rendimentos de aplicações financeiras, com
retenção de imposto na fonte e pagos por instituições financeiras que são altamente fiscalizadas e
que, como muito bem ressaltado pelo fiscal, apresentaram suas DIRF’s adequadamente.
As informações encontravam-se disponíveis ao fisco que poderia de forma mais
rápida e ágil promover o lançamento. Necessário ressaltar ainda a Súmula CARF n. 14:

Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Assim, neste ponto, discordo da decisão recorrida, não vejo nenhuma situação
envolvendo dolo ou algo parecido que pudesse ser capaz de aplicar a multa de ofício qualificada.
Os argumentos da Recorrente, no ponto, são suficientes para que se proceda ao afastamento da
qualificação da multa de ofício.
Desta feita, afastada a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de
75% e afastando-se a aplicação do art. 173, I do CTN, deve ser acolhida a preliminar de decadência
parcial do lançamento, afastando-se os créditos relativos ao quarto trimestre do ano de 2012, uma
vez que o contribuinte foi intimado da lavratura do auto de infração em 12/03/2018.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
10
Quanto aos demais argumentos relativos à não incidência de juros de mora,
confiscatoriedade da penalidade e pedido de não aplicação da multa, os mesmos esbarram em
expressa previsão legal que não podem ser afastadas por este Conselho, e tratam-se de matérias
sumuladas pelas Súmulas 02, 05 e 108:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, pelas razões acima expostas, em relação ao Recurso Voluntário do
contribuinte oriento meu voto no sentido de dar parcial provimento para reconhecer a decadência
parcial dos créditos relativos ao quarto trimestre de 2012 e afastar a qualificação da penalidade
reduzindo a multa de ofício para 75%.
Por último, no que se refere ao recurso voluntário do responsável, quanto à
responsabilização solidária, também assim como os motivos que resultaram no afastamento da
qualificação da multa, entendo que a autoridade fiscal não fundamentou adequadamente os
motivos que poderiam levar à responsabilização.
Em resumo, o responsável solidário foi responsabilizado em razão de ser o sócio e
em função da atitude entendida pela autoridade fiscal como dolosa, fundamento já afastado
acima.
Desta feita, inexistindo nenhum prova de conduta individual, nexo causal ou atos
dolosos que justifiquem a responsabilização, entendo que devam ser acolhidos os argumentos do
recurso voluntário para afastar a responsabilização do Sr. Roberto Carlos Lopes Pereira.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
11
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza
Com a devida vênia, ouso discordar de meus pares apenas quanto ao afastamento
da qualificação da multa de ofício.
O caso concreto trata-se de uma prática reiterada, situação em que se identifica
ações do contribuinte que, individualmente, apresentam pouco poder ofensivo, contudo, ao se
analisar de forma pormenorizada, constata-se premeditação delitiva visando a utilização de meios
evasivos para lesar o Fisco.
Nos termos do art. 521 do RIR/99, os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos
líquidos auferidos em aplicações financeiras devem ser acrescidas à base de cálculo do Lucro
Presumido obtido na aplicação dos percentuais legais sobre receitas e resultados positivos
decorrentes de receitas.
Essa sistemática de apuração pode “estímular” ações planejadas que visem à
omissão dessas receitas, pois, efetivamente, são tributadas na sua totalidade, sem aplicação dos
percentuais para obtenção da base cálculo.
A Autoridade Fiscal descreve do TVF que a Recorrente apresentou as cópia dos
comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte,
fornecidos pelas instituições financeiras, bem como os extratos das aplicações financeiras de
renda fixa e de renda variável relativos aos anos calendários sob fiscalização, ou seja, ela tinha
TOTAL conhecimento das receitas auferidas e decidiu, deliberadamente, não oferecer a
tributação, sem que sobresse nenhum sombra de dúvida sobre eventual erro ou desconhecimento
dos valores recebidos.
Apesar do relator considerar os fundamentos utilizados pela Autoridade Fiscal como
“superficiais”, a situação fática que ensejou a qualificação da multa de ofício reside na constatação
de reiterada omissão de receitas ao longo dos anos, fato que prescinde de profundas
investigações, sob o risco de torna-se uma prova impossível à Autoridade Fiscal, pois o DOLO
encontra-se no fato de que a Recorrente ao tomar conhecimento das receitas, decide, obviamente
de forma reiterada e DOLOSA, omitir do conhecimento do fato gerador da Administração
Tributária.
Isso é crime !!!!
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
12
O fato é que se não houvesse o processo de fiscalização antes de transcorrido o
prazo decadencial, a Recorrente estaria absolutamente beneficiada pela sua conduta reiterada e
ilícita de omitir receitas passíveis de tributação, afastando, dessa forma, a aplicação da Súmula
CARF n° 14.
Destaco que os valores declarados pela Recorrente em ECF que comprovam a
omissão constatada pela fiscalização configuram “prestação de informação falsa ao fisco”,
reforçando que a informação prestada era SABIDAMENTE falsa e não mero erro.
Esse aspecto foi abordado de forma cirúrgica no voto vencedor do I. Conselheiro o
Luiz Tadeu Matosinho Machado, no Acordão n° 9101-006.593
Entendo que a situação descrita no TFV pela autoridade fiscal é suficiente para
caracterizar a intenção dolosa de omitir receitas da atividade ao Fisco, dada à
conduta firme e reiterada de prestar declarações com valores de receitas zeradas
ou em valores flagrantemente desproporcionais à real receita auferida, o que não
pode ser atribuído a mero erro fortuito.
Não se trata aqui de mera declaração inexata. Ora, declaração inexata se
caracteriza mediante a constatação de um erro eventual ou aleatório, compatível
com a falibilidade da natureza humana. Não diante de um quadro sistemático e
persistente de omissão de receitas sabidamente auferidas.
Salvo a comprovação do cometimento de erros por parte do contribuinte, a
reiteração de conduta no sentido de ocultar parte significativa de suas receitas,
pode e deve justificar a qualificação da multa de ofício, pois não é crível o
cometimento do mesmo erro por períodos sucessivos, sempre em desfavor do
Fisco, sem que haja qualquer iniciativa por parte do contribuinte no sentido de
corrigi-los.
Ressalto no trecho acima o alerta para descaracterização da conduta reiterada
como um mero erro eventual, que pode ocorrer com qualquer pessoa, sendo o que se constatou
no presente caso é a situação descrita acima como um “quadro sistemático e persistente de
omissão de receitas sabidamente auferidas”
Outro aspecto que foi suscitado pelo relator do presente caso diz respeito a uma
suposta pouca relevância dos valores face à receita bruta da Recorrente, o Conselheiro Matosinho
mais uma vez foi preciso:
Com a devida vênia, discordo do entendimento do colegiado a quo e da d.
relatora de que “apresentar declarações zeradas ou com valores menores dos
efetivamente faturados é exatamente a conduta de omitir receitas. Reiterar essa
conduta é continuar omitindo. Se o volume de receitas omitidas é “alto” isso
apenas indica que a empresa “omitiu muito”, o que nada mais prova que não a
própria omissão”. (Grifou-se)
O TVF, no item 4.2, é claro em fundamentar a qualificação no art. 71 da Lei n°
4.502/64 que trata da sonegação, reforçando pontos do texto legal no seguinte trecho:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.496 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721113/2018-53
13
A expressão “ação ou omissão dolosa”, presente na definição de sonegação, tem
por significado a vontade livre e consciente direcionada a uma certa finalidade:
produzir redução ou supressão no valor dos impostos e contribuições devidos, em
prejuízo da Fazenda Pública
Mais uma vez me socorrendo do Acordão do CSRF supracitado, relevante
contribuição para diferenciação da capitulação para qualificação da sonegação em relação à
Fraude (art. 72)
Mesmo que não se caracterize uma conduta fraudulenta, é certo que há no
presente caso uma ação dolosa e consciente de omitir receitas ao Fisco,
configurando-se a figura da sonegação.
Note-se que o art. 71 da Lei no 4.502/1964, define expressamente como
sonegação “toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (...)”, o que se
diferencia da conduta fraudulenta, prevista no art. 72 da mesma lei, que aí sim
exige comprovação de ação ou omissão dolosa, visando a excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador, visando a reduzir ou suprimir o tributo
devido.
A reiteração da conduta, no presente caso, constitui-se em indício seguro da
intenção dolosa da contribuinte de ocultar a ocorrência dos fatos geradores ao
Fisco. (Grifos do Original)
Desta forma, diferente dos demais colegas do colegiado, entendo que a qualificação
da multa deveria ser mantida.
É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 403
DF CARF MF
Original